Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701244-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GOMES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O José Gomes de Souza opôs embargos de declaração ao ID 61853035. Entretanto, compulsando melhor os autos, não é possível compreender contra qual decisão o embargante alega omissão. Da leitura de suas razões, ao que parece, pretende o embargante obter a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido, quanto à suposta omissão do Juízo a quo em relação aos honorários advocatícios. Porém, se assim o for, esta via não é adequada. Dessa forma, intime-se o embargante para esclarecer, de forma objetiva e clara, indicando o respectivo ID, a respeito da decisão que impugna nos aclaratórios, eis que imprescindível para conhecimento e análise do recurso. Prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Sem prejuízo, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 63476335) interposto por Distrito Federal contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos da lei. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator